Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-30.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
08/04/2022
Número: 0600383-30.2020.6.16.0015
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/12/2021
Processo referência: 0600383-30.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600383-
30.2020.6.16.0015 que, em razão das irregularidades detectadas, as quais comprometem a
integralidade das contas apresentadas, considerando ainda o fato de não ter sido comprovado o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos públicos recebidos do FEFC, acolheu a
manifestação ministerial e com fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019 julgou
desaprovadas as contas do candidato Tadeu Fornazari. Além do julgamento anterior, por todo o
exposto acima, entendeu que a devolução dos valores públicos recebidos do FEFC é medida que
se impõe. Assim sendo condenou o candidato ao recolhimento do valor de R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, considerando o apontamento 1.1.2 do parecer conclusivo,
analisado acima por este Juízo. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições 2020,
apresentada por Tadeu Fornazari, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Solidariedade -
SOLIDARIEDADE, no município de Ponta Grossa/PR, julgadas desaprovadas, em razão da não
comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores públicos recebidos do FEFC não
utilizados - repasse indevido ao partido político mediante registro incorreto de doação financeira
após o pleito eleitoral. Foi constatado que o candidato recebeu, em 27/10/2020, do partido
Solidariedade de Ponta Grossa/PR o valor de R$ 2.600,00 oriundo dos recursos públicos do FEFC,
conforme relatório de ID 78950826. No entanto o candidato não utilizou os recursos e, após o
pleito, em 20/11/2020, ao invés de recolher o valor ao Tesouro Nacional, conforme determina a
norma legal, o prestador efetuou a transferência à conta 4066-7 do partido político, em desacordo
com o art. 50, §5º da Resolução TSE 23.607/2019. Ainda, constatou-se o registro de doações em
valores estimados recebidas do candidato Márcio Adriano Pauliki, mas não registradas por aquele
na sua prestação de contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TADEU FORNAZARI VEREADOR
(RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)

TADEU FORNAZARI (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
434
07/04/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.603

RECURSO ELEITORAL 0600383-30.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TADEU FORNAZARI VEREADOR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRENTE: TADEU FORNAZARI
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DA
D E V O L U Ç Ã O D O N U M E R Á R I O D A F O R M A C O R R E T A .
ADMISSIBILIDADE EXEPCIONAL DA APRECIAÇÃO DA PROVA
DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA APENAS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FINALIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA UNIÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE OUTRO
CANDIDATO NÃO DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. FALHA A SER ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADE DE
GRANDE MONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A respeitável sentença recorrida julgou desaprovadas as contas ante a
Num. 42938434 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

constatação de ausência regular de recolhimento de valores do FEFC ao
Tesouro Nacional e da presença de recursos de origem não identificada.
2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento que não pode ser considerado juridicamente novo e
cuja apresentação se deu após o parecer conclusivo, nos termos do artigo
435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada
especificamente para sanar a inconsistência.
3. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não
transferidos para o órgão partidário da circunscrição.
4. Eventual ausência de declaração da doação pelo candidato doador deve
ser analisada na respectiva prestação de contas, não havendo se falar em
recurso de origem não identificada, quando o doador se encontra qualificado.
5. A documentação apresentada de forma extemporânea pode ser apreciada
exclusivamente para o fim de considerar realizado o recolhimento à União
dos valores do FEFC não utilizados e, em consequência, afastar a
determinação judicial de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, com o
objetivo de evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/04/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Tadeu Fornazari em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa, nas Eleições de 2020, eis que a análise técnica constatou ausência de
comprovação da devolução de valores recebidos do FEFC ao Tesouro Nacional e o
recebimento de recursos de origem não identificada.
Em suas razões recursais (ID 42841017), o recorrente alegou que realizou
todos os procedimentos previstos na legislação, mas a instituição bancária entregou os
extratos relativos às contas correntes fora do prazo legal. Aduziu que, em razão da
Num. 42938434 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

pandemia da Covid-19, ficou impossibilitado de realizar as diligências necessárias para os
devidos esclarecimentos em tempo hábil. Especificamente sobre o recolhimento dos
recursos recebidos do FEFC e não utilizados na campanha, informou que depositou os
valores na conta do partido Solidariedade de Ponta Grossa e que o partido teria procedido
ao necessário recolhimento. Quanto ao apontamento de recursos de origem não
identificada, explicou que são valores oriundos do candidato à majoritária Marcio Pauliki,
tratando-se de materiais gráficos e produção de campanha doados por ele. Juntou notas
fiscais. Alegou que são despesas legais, identificadas e declaradas na prestação de
contas do candidato doador. Requereu, por fim, a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para que suas contas sejam aprovadas porque as
falhas são de pequena monta.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42853504) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as irregularidades
encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, uma vez que correspondem a 100% dos recursos movimentados, em relação à
totalidade das receitas e das despesas, de forma que a aplicação do princípio da
proporcionalidade torna-se inviável.
Após iniciado o presente julgamento, o prestador apresentou o comprovante
de recolhimento à União dos recursos oriundos do FEFC não utilizados na campanha.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
Num. 42938434 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Produção Extemporânea de Prova Documental

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 42938434 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
[...]
6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art.
435 do CPC.

Num. 42938434 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 2/6/2021)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer
técnico (ID 42841002), indicando a ausência de recolhimento aos cofres públicos dos
recursos recebidos do FEFC e não utilizados.
Intimado, o prestador apresentou manifestação (ID 42841006), justificando
que havia feito a devolução ao partido Solidariedade e para regularizar o apontamento foi
feito o estorno dos valores da conta do partido com a emissão da respectiva guia de
pagamento à União, sem, contudo, juntar a documentação comprobatória do efetivo
pagamento, o que fez apenas na data da sessão de julgamento, com o julgamento já
iniciado, inclusive.
Desse modo, não pode ser objeto de apreciação o documento juntado após a
emissão do parecer conclusivo porque não se admite a juntada tardia nas situações em
que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-se a
preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A análise das irregularidades deve ser feita, assim, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer técnico conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
Num. 42938434 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como desaprovadas, sob o fundamento de que:
[...] de fato, o candidato (a quem foi destinado os recursos públicos do FEFC)
destinou de forma incorreta os recursos recebidos, em desacordo com o art. 50, §5º da
Resolução TSE 23.607/2019 e que não há nenhuma comprovação de que o partido
político tenha efetuado o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Assim sendo, a restituição do valor de R$ 2.600,00 ao Tesouro Nacional é
medida que se impõe e deve o candidato (responsável pelo seu recebimento)
providenciar o devido recolhimento.
[...]
Constatou-se o registro de doações em valores estimados recebidas de outro
candidato, mas não registradas por aquele na sua prestação de contas.
Tratam-se de doações no valor total de R$ 138,79 registradas como
recebidas do candidato Márcio Adriano Pauliki, para os quais o candidato informou se
tratar de “materiais gráficos e de produção de campanha”, acostando-se aos autos os
documentos fiscais de ID 98466432 e ID 98466433.
Em que pese a manifestação do candidato, cumpre destacar não ter sido
esclarecido o motivo pelo qual o doador deixou de registrar a doação realizada,
permanecendo assim a inconsistência apontada.

d.1) Da Não Apresentação do Comprovante de Recolhimento ao Tesouro
Nacional

A obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional está legalmente prevista
no artigo 16-C, §11, da Lei n. 9.504/97:

Art. 16-C.
[...]
§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de
contas.
Num. 42938434 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

Por sua vez, o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina:

Art. 50.
[...]
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Como se pode notar, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados
nas campanhas eleitorais, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da
prestação de contas.
No caso dos autos, como apontado no parecer técnico, os recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha recebidos pelo candidato, no
montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), não foram utilizados e assim
deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União.
Aduziu o recorrente que procedeu ao recolhimento por depósito bancário na
conta corrente do partido Solidariedade, em 20/11/2021, conforme comprovante de
depósito juntado no ID 42840995. É possível se verificar do extrato bancário da conta n.
4066-7 do Partido Solidariedade o depósito do cheque 850001, emitido pelo prestador, no
valor de R$ 2.600,00.
Ainda apresentou uma GRU no valor de R$ 2.842,00 em nome do Partido
Solidariedade (ID 42840998), sem qualquer comprovante do efetivo pagamento dessa
guia.
Como bem apontado na respeitável sentença, não estava comprovado o
necessário recolhimento dos valores recebidos do FEFC para o Tesouro Nacional, eis
que:
Conforme informado no parecer conclusivo, em que pese ter sido acostado
aos autos a GRU de ID 98466430, não foi apresentado o comprovante de pagamento
relativo ao recolhimento, conforme apontado pelo setor técnico ‘pode-se observar pelo
próprio extrato bancário do SOLIDARIEDADE, acostado sob ID 98466428, que o valor de
R$ 2.842,00 (saldo + depósito – tarifa bancária) foi, somente em 21/12/2021, debitado
por meio de retirada”, destacou-se ainda que que no extrato eletrônico anexado ao
parecer conclusivo, pode-se confirmar que o referido valor foi sacado no caixa eletrônico
pelo partido. (ID 42841011)
A efetiva comprovação do pagamento da GRU foi apresentada apenas após
Num. 42938434 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

iniciado o presente julgamento, estando preclusa a oportunidade de sanar a
irregularidade, portanto.
Não foi comprovado, assim, o recolhimento dos valores recebido do FEFC ao
Tesouro Nacional, no momento da prestação de contas, como determina a legislação,
devendo ser mantida respeitável sentença de desaprovação por se tratar de falha grave.

No entanto, como demonstrado acima, ainda que de forma extemporânea, o
prestador produziu prova capaz de comprovar o efetivo recolhimento dos mencionados
valores ao erário, o que torna necessária a reforma da respeitável sentença para excluir a
determinação desse recolhimento ao Tesouro Nacional, excetuando-se, apenas para
esse fim, a regra da preclusão, a fim de se evitar um enriquecimento sem causa do poder
público.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020. CANDIDATO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUNTADA TARDIA
DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AJUSTAR O MONTANTE
DO RECOLHIMENTO DEVIDO A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DA UNIÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA
NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL AFASTADO.
1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2020 está disciplinada pela Lei nº
9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite juntar, de
modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita somente
em casos excepcionais, como em casos de força maior ou para evitar o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes do TSE.
(...)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação da prestação
de contas e afastado o recolhimento de valores ao Erário.
(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600744-47.2020.6.27.0013, ACÓRDÃO n
060074447 de 23/09/2021, Relator JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA,
Publicação:)

Dessa forma, o comprovante juntado extemporaneamente, ainda que não
Num. 42938434 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

possa ser utilizado para afastar a irregularidade, é suficiente para comprovar a devida
devolução do FEFC à União, e, em consequência, para afastar a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.

d.2) Dos Recursos de Origem Não Identificada

O parecer técnico ainda apontou que foram declaradas doações recebidas de
outros candidatos, mas não registradas pelo doador em sua prestação de contas à
Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada, nos termos do artigo 32, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recebimento das doações estimáveis em dinheiro, entretanto, no valor de
R$ 34,08 e R$ 104,71, foi declarado pelo prestador na presente prestação de contas,
tendo como doador o candidato Marcio Adriano Pauliki, CNPJ nº 38.817.972/0001-46.
Não se verifica, portanto, recurso de origem não identificada, nos termos do
artigo 32, §1º[1], da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que o doador se encontra
plenamente indicado pelo prestador, constando nome e CNPJ de campanha.
Eventual ausência de declaração da doação pelo candidato doador deve ser
analisada na respectiva prestação de contas, não havendo, nestes autos, qualquer
irregularidade nesse ponto.
Diante da possibilidade, entretanto, de a presente doação não ter sido
recebida de fato pelo prestador, ou não ter sido realizada pelo declarado doador, compete
à Procuradoria Regional Eleitoral adotar as medidas cabíveis.

d.3) Da Aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade

O recorrente sustenta que as irregularidades apontadas como razão para
desaprovação de suas contas tratam-se, em verdade, de pequenos vícios formais e
sanáveis, sendo, dessa forma, possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade autorizadores da aprovação das contas, ainda que com ressalva.
No entanto, os recursos do FEFC que deixaram de ser recolhidos da forma
correta representam o montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) equivalente
a 74,47% de todo o valor arrecadado pelo prestador, conforme portal do Tribunal Superior
Eleitoral - DivulgaCandContas[2], bem acima, portando, do limite de 10% que tem sido
aceito por esta Corte paranaense para aplicação dos mencionados princípios
Num. 42938434 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

supracitados para apenas ressalvar a irregularidade constatada.
Não se pode aplicar, assim, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, mantendo DESAPROVADAS as contas do recorrente e afastando a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA

[1]Art. 32. § 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ
quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.
[ 2 ]
h t t p s : / / d i v u l g a c a n d c o n t a s . t s e . j u s . b r / d i v u l g a /
-
/candidato/2020/2030402020/77771/160000875529/integra/receitas
Num. 42938434 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600383-30.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 TADEU FORNAZARI VEREADOR, TADEU FORNAZARI - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ELIZEU KOCAN - PR54081-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO
- PR80064-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.04.2022.
Num. 42938434 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232390900000041911558
Número do documento: 22040715232390900000041911558